Tribunal: TJSP
Processo: 0022620-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0022620-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante/paciente JOSE
RICARDO PEREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
o processamento do habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 663 do
Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022620-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18897
2
Habeas Corpus no 002260-11.2020
Impetrante/Paciente: José Ricardo Pereira
Silva
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de
Assis
Voto no 18897
Habeas Corpus
Carta de réu preso -
Ausência de documentos suficientemente necessários à apreciação do pedido
-
Processamento indeferido.
Trata-se de habeas corpus impetrado por José
Ricardo Pereira Silva, em causa própria, sob a alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, pelo o que pode ser
depreendido, o Impetrante/Paciente sustenta que está preso
provisoriamente desde 14 de dezembro de 2018, sem que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022620-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18897
3
penal tenha se findado, configurando excesso de prazo.
Pede a concessão da ordem para que seja
expedido alvará de soltura em seu favor.
É o relatório.
A inicial está desacompanhada de documentos
suficientemente indispensáveis à comprovação das alegações que
nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional
não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da
impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com as
provas
pré-constituídas,
necessárias
à
demonstração
da
ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela
autoridade apontada como coatora.
Por
ter
o
habeas
corpus
procedimento
sumário, sua "Impetração sem um mínimo de prova pré-constituída
que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante
aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese,
constrangimento indevido, não pode ser deferida", consoante lição
do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete1.
Igualmente, não destoa a lição do Professor
VITORE ANDRÉ ZILLIO MAXIMIANO, ao asseverar “que todos os
documentos necessários para instruir a impetração, que tenham
como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status
libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça
preambular”2. Assim, por não estar o pedido inicial
1 Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726.
2 Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022620-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18897
4
devidamente
instruído
com
os
documentos
minimamente
necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a
solução é não se conhecer da impetração, mesmo porque, não é
possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige
direito líquido e certo.
Portanto, não há que se conhecer da ordem.
Mesmo que assim não fosse, pelo andamento
processual juntado às fls. 09/10 dos autos, constata-se que a
instrução já foi encerrada e o processo aguarda a juntada das
alegações finais do corréu Wesley para a prolação da sentença em
seguida.
E uma vez encerrada a fase instrutória, não
há mais que se falar em excesso de prazo para formação da culpa,
consoante entendimento jurisprudencial consubstanciado na
Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a
instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo”.
Presente a hipótese do artigo 663 do Código de
Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de colher a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, indefere-se o processamento
do habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e artigo 663 do Código de Processo Penal.
Alberto Anderson Filho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0022620-11.2020.8.26.0000 -Voto no 18897
5